Tribunal: TJSP
Processo: 1000135-64.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Ação cominatória visando à baixa de gravame e à outorga definitiva de escritura de imóvel, cumulada com pedidos de indenização por danos materiais e morais – Relação de consumo – Responsabilidade solidária da intermediadora pelos danos causados diante da sua participação na cadeia de consumo, arts. 7.o, Parágrafo Único e 25, § 1.o, do Código do Consumidor – Descabimento da inversão do ônus da

Ementa:
Ação cominatória visando à baixa de gravame e à outorga definitiva de escritura de imóvel, cumulada com pedidos de indenização por danos materiais e morais – Relação de consumo – Responsabilidade solidária da intermediadora pelos danos causados diante da sua participação na cadeia de consumo, arts. 7.o, Parágrafo Único e 25, § 1.o, do Código do Consumidor – Descabimento da inversão do ônus da prova em relação aos pleitos indenizatórios – Falta de verossimilhança nas alegações formuladas e de hipossuficiência em relação às rés – Inaplicabilidade do art. 6.o, VIII, do aludido diploma.

Subsistência de gravame hipotecário que, por si só, não impede a comercialização do imóvel – Inocorrência da perda de oportunidade única, real e relevante da alienação do bem – Lucros cessantes indevidos – Desnecessidade da produção de outras provas, em especial a oral – Cerceamento de defesa não caracterizado – Presunção relativa de veracidade dos fatos não impugnados em contestação – Possibilidade da prolação de decisão judicial em sentido diverso – Princípio do livre convencimento motivado, art. 371 do Código de Processo Civil – Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Ressarcimento dos valores pagos a título de despesas condominiais, IPTU e com o aluguel de outro bem – Descabimento em razão da ausência de privação do uso do imóvel – Honorários advocatícios contratuais – Custos não indenizáveis, sob pena de atribuição de ilicitude a qualquer demanda judicial – Entendimento consolidado perante a instância especial – Prejuízos extrapatrimoniais – Arbitramento prudencial em quantia suficiente, proporcional e razoável com as circunstancias e peculiaridades da hipótese fática, de acordo com o art. 944 do Código Civil – Procedência parcial da ação – Sucumbência recíproca – Art. 86 do Código de Processo Civil – Recurso provido, em parte.